Tribunal: CARF
Processo: 18192.000121/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18192.000121/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
GERDAU AÇOMINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMUNICAÇÃO
DE
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de comunicar
acidente de trabalho ao INSS, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência
e, em caso de morte de imediato.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligência, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18192.000121/2007-91
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000121/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de GERDAU AÇOMINAS S.A., tendo
sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal da infração, bem como do relatório
de primeira instância, trata-se de infração ao artigo 22 da Lei 8.213, de 24.07.1991, combinado
com o artigo 336 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.1999, por ter a empresa deixado de registrar 35 comunicações de acidente de trabalho
(CAT) ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dos empregados que tiveram alterações
nos exames médicos, caracterizadas como doença ocupacional, conforme arquivo digital
"alterados janeiro a agosto de 2006" apresentado pela empresa. Os referidos empregados estão
discriminados na planilha de fls. 29.
A decisão de primeira instância retirou a agravante da multa aplicada referente à
reincidência (e-fls. 220 e seguintes).
Em seu Recurso Voluntário de e-fl. 243 e seguintes a recorrente reitera as
argumentações de primeira instância, alegando o seguinte:
i) Nulidade da autuação e da decisão administrativa por falta de prova técnica;
ii) no mérito, aduz que a decisão de piso não fundamenta a sua conclusão, apenas
reitera o relatório fiscal;
iii) renova integralmente os termos e documentos lançados na impugnação,
requerendo sejam observados os fundamentos da necessária prova técnica, tudo como a seguir
exposto no se recurso.
iv) a interpretação do relatório, é de profundo equívoco , uma vez que o simples
fato de relacionar "exame alterado% não • condiz com condição prevista no artigo 19 e 22 da lei
8.213/99, só sendo relacionado por tratar de agravo já constituído na saúde do trabalhador, sem
qualquer evolução, portanto, demonstra a eficácia das medidas protetivas adotadas para com o
meio ambiente e saúde do trabalhador.
v) A apuração de ofensa à saúde do segurado, só pode ser comprovado com o
devido estudo epidemiológico, motivo pela qual, a análise dos prontuários médicos por perito médico
competente, é imperativo na presente demanda, sob pena de profundo cerceamento de defesa, ofensa
esta, de cunho constitucional, o que já restou previamente arguido, para eventual resistência
judicial. Pede novamente perícia médica para as comprovações;
vi) discorre longamente sobre as questões técnicas dos problemas auditivos
identificados pela fiscalização, alegando que toda “PAIR” é uma perda auditiva neurossensorial,
mas nem toda perda auditiva neurossensorial pode ser classificada como PAIR de natureza
ocupacional – pairo referente à CAT- comunicação de acidente trabalho —cat.
Pede o cancelamento da autuação.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000121/2007-91

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA PRELIMINAR DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega a recorrente nulidade da autuação em razão de que não teria tido
fundamentação a decisão de piso e também por ter sido indeferido o pedido de diligência,
incorrendo no cerceamento do direito de defesa.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente tive ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000121/2007-91

necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Portanto, diferentemente do que alegam os recorrentes, no sentido de não haver
ampla defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle, da legalidade dos tributos.
Quanto ao pedido de perícia e cerceamento do direto de defesa, cabe à parte
interessada produzir as provas que entendesse devido e só pode ser deferido quando houver
dúvidas quanto às provas trazidas aos autos.
Inexistem nos autos nenhuma prova ou sequer perícia médica por amostragem
para contestar as informações da fiscalização, apenas alegações que discordam do método
objetivo avaliado. Para que houve alguma dúvida, tinha que ter produzido a parte recorrente
algum tipo de documento que levasse o julgar a ter alguma contrariedade do que foi juntado aos
autos.
Assim, afasto as preliminares arguidas.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente acusada de deixar de comunicar à Previdência Social 35 (trinta e
cinco) ocorrências de Comunicação de Acidente Trabalho —Cat, em razão de que tiveram
alterações nos exames médicos como doença-ocupacional, caracterizadas -digital alterados de
janeiro a agosto 2006.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000121/2007-91

Segundo o relatório fiscal de e-fl. 28, a recorrente infringiu, portanto, a Lei n.
8.213, de 24 de julho de 1991, art. 22 e 23, combinado com art. 336 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06 de maio de 1999.
O art. 19 da Lei n 8.21 3, de 24 de julho de 1991 definiu que Acidente -do -
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso VII, do art. 11 da referida Lei.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente afirma diversas questões técnicas sobre o
ocorrido, alegando nexo causal da atuação, com as correspondências das constatações do médico
do INSS ou laudo pericial emitido.
Entendo que, nessa autuação, é inegável que o momento para análise da questão é
de fato no processo principal, onde a autuada não trouxe nenhuma informação diversa sobre a
ocorrência principal, pois a comunicação do acidente ou do incidente de questões laborais se dá
no segundo momento, onde já constata a intercorrência médica, ou seja, é uma obrigação
acessória da contribuinte que se descumprida deve ser imediatamente penalizada, de forma
objetiva.
Nesse contexto, acompanho a decisão de primeira instância no seguinte trecho:
“(...) comunicado o acidente de trabalho ao INSS, este órgão deve, se for o caso,
antes de conceder o beneficio decorrente do acidente comunicado, apurar se tal
acidente de fato é decorrente do trabalho.
Assim é que o art. 337 do RPS determina que o acidente de trabalho deva ser
caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, que fará o
reconhecimento do nexo causal entre a doença e o trabalho e reconhecerá o
direito do segurado à habilitação do beneficio acidentário.
Cabe ainda frisar que, conforme o art. 220 da Instrução Normativa INSS/DC n°
95, de 07/10/2003, que estabelece critérios a serem adotados pelas áreas de
Benefícios e de Receita Previdenciária, "Para o empregado, o nexo técnico só
será estabelecido se a previsão de afastamento for superior a quinze dias
consecutivos.".
Portanto, se não houver afastamento de nenhum segurado, não há que se falar
em necessidade do estabelecimento do nexo causal pelo INSS. Fato este que
não afasta a obrigação da empresa de comunicara este órgão as situações
previstas na legislação como doença funcional para que haja o correto e
adequado acompanhamento das condições de trabalho de cada empregado.
Conforme inciso VII do art. 381 da IN SRP n° 03/2005 a "Comunicação de
Acidente do Trabalho - CAT, é o documento que registra o acidente do - - _
trabalho, a ocorrência ou o agravamento de doença ocupacional, mesmo que
não tenha sido determinado o afastamento do trabalho, conforme previsto nos
arts. 19 a 23 da Lei n° 8.213, de 1991, e nas NR-7 e NR-1 S, ambas do MTE,
sendo seu registro fundamental para a geração de análises estatísticas que
determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e para a adoção das
medidas preventivas e repressivas cabíveis”.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000121/2007-91

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação das alegações trazidas ao feito.
Ocorre que o pedido do recorrente se fundamenta em solicitar perícias médicas já
realizadas num primeiro momento quando da análise da avaliação do INSS. Como se trata de
obrigação acessória, apenas de comunicação à Receita do acidente de trabalho – CAT entendo
ser inviável prova pericial para constatar momento anterior à esta etapa.
O julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente
não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar, indeferir a diligência, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000121/2007-91

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital